Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-19.2024.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009776-19.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VANILTON CAMELO PINTO - CPF: 495.442.921-87 (RECORRIDO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT,
DO CTB)

–

IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
–

PLEITO DE DECRETO PREVENTIVO
–

REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORA
NEIDADE -
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
-
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS
–
RECURSO MINISTERIAL
DES
PROVIDO
.

1.
A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública
por alegação
de reiteração delitiva.

2. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTA
D
UAL

em face da decisão pro
latada
pelo
Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(MT), que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em face de
VANILTON CAMELO PINTO
, pela suposta prática
de infração penal prevista no
art.

306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB
(
Lei n. 9.503/97
)
(Id.
232372289
).

Inconformado
com a
r.
decisão o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

em suas razões
,
postula pela
decretação da prisão preventiva do recorrido
, entendendo que “
o recorrido apresenta um alarmante histórico criminal, pois já foi condenado uma vez por tráfico de drogas e outra por embriaguez ao volante (SEEU n
.
2000325-55.2021.8.11.0055)
”.

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (I
d.

232373652
).

A Procuradoria-Geral de Ju
stiça, em parecer, opinou pelo
provimento do recurso (I
d.

237708667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um brev
e relato dos atos processuais.

Infere-se
dos autos que no dia
02/08/2024
o recorrido
Vanilton
Camelo Pinto
foi preso em flagrante por supostamente praticar
o delito previsto no art.
306,
caput
,

da
Lei n. 9.503/97
.

Submetido à
audiência de custódia
,
em
02/08/2024
,
o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante aplicação de cautelares diversa
s
da prisão, em decisão assim fundamentada:

“
(...)
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face de
Vanilton
Camelo Pinto, qualificado nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos do preso.
(...)
.

Uma vez presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta
a
análise dos requisitos da custódia cautelar.

Passando para averiguação dos fatos delitivos,
não há necessidade de manter o custodiado em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que
o acusado não constitui perigo para
o desenrolar
do feito, bem como possui residência fixa e exerce atividade laboral autônoma (ID. 164328636 - Pág. 2), razão pela qual, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar, pois se mostram adequadas e suficientes neste momento.

(...)
.

De outro vértice, para a garantia da ordem pública, o art. 294 do CTB permite, como medida cautelar, que seja suspensa a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal.

In
casu
, entendo ser necessária visto que o consumo de bebida alcoólica e condução de
veiculo
automotor coloca em risco a ordem pública e oferece risco de dano não só ao agente com também a terceiros, sobretudo, tratando-se de custodiado com reincidência
especifica
do delito em mesa (PEP n. 2000325-55.2021.8.11.0055, oriundo da Ação Penal n. 0002423-81.2020.8.11.0055).

Pelo exposto, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312, CPP), sendo medida razoável e proporcional, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (
ii
) concedo a liberdade provisória em favor do custodiado
Vanilton
Camelo Pinto, qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva:

(a) proibição de ausentar-se da Comarca de domicílio sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado;

(b) recolhimento domiciliar noturno no período entre as 21h00 à 05h00;

(c) proibição de frequentar bares, boates, ou outros locais se
m
elhantes de reputação duvidosa;

(d) manter endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

(e) a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, inclusive renovação, pelo prazo de 12 (doze) meses, devendo ser expedido ofícios aos órgãos competentes.

Expeça-se alvará de soltura em favor do flagrado
Vanilton
Camelo Pinto junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT, devendo a custodiada ser colocada imediatamente em liberdade, salvo se por out
ro motivo deva permanecer preso (Id. 232372289)
”
.

Contra a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Compuls
ando os autos, observa-se que
o delito tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro possui
a pena

de
detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos
.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Estão p
resentes os indícios de autoria e materialidade
.

Porém,
apesar
das alegações do
Ministério Público
, para a análise da decretação da prisão cautelar deve
ser demonstrada
, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal
.

Não vislumbro nos autos nada que demonstre que o investigado
é
agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade com medidas cautelares mais brandas, voltará a praticar novos delitos ou não será descoberto, sendo que embora tenha
o Ministério Público
mencionado que o investigado ostenta condenação criminal em seu desfavor, esta não possui contemporaneidade com o fato aqui debatido.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que
o recorrido
possui uma guia de execução penal tramitando no SEEU n.
2000325-55.2021.8.11.0055
, que trata de execução de pena pelo delito de
tráfico de drogas
no ano de
2018.

Neste cenário, a fundamentação
na
reiteração delitiva por crimes sem contemporaneidade, neste momento processual, não justifica a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

A propósito, em caso análogo, esta Câmara
, à unanimidade,
decidiu:

“
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PRECEDENTE DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087, DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS
.

1. Nenhum pedido pode ser examinado em segundo grau de jurisdição antes de ser submetido ao crivo do juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

2. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. (STJ - HC: 686160 SP 2021/0254610-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
20/05/2022).

3. A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva.

4.
Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau
”
. (N.U 1015318-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/
2024
)
(grifos meus)
.

Ademais, também verifico que
foram adotadas
medidas necessárias
e proporcionais
para garantia da ordem pública quanto aos delitos
de trâ
nsito praticados pelo recorrido,
pois
como consignado na
decisão prolatada em audiência de custódia,
o juízo
determinou
“a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, inclusive renovação, pelo prazo de 12 (doze) meses”
, nos moldes do art. 294, do CTB (Id. 232372289).

Importante ressaltar que
o recorrido foi preso em flagrante pela prática de
crime apenado com detenção
e não cometido com violência ou grave ameaça, motivo pelo qual
a substituição da prisão preventiva por outras medidas diversas da prisão se mostra
, no momento, mais adequada e suficiente na hipótese dos autos.

Dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar
a prática de infrações penais;

II - Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais
do indiciado ou acusado. (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(
grifos meus
).

Com essas razões,

considerando a

ausência de
indícios
que
comprovem
a periculosidade do paciente,
não vislumbro
empecilhos para aplicação de medidas cautelares d
iversas da prisão
como feito pelo juízo de origem
, ainda mais quando
o investigado, em sede policial, declarou

possuir emprego
fixo
e
endereço certo, ine
xistindo
, portanto,
elementos justificadores da decretação da medida extrema
.

Assim
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo na íntegra da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024